Tribunal: TJDFT
Processo: 0753233-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753233-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO SILVA MOURAO, JOSE ACACIO ALVES DOS SANTOS, LIDYANI BENTO DOS SANTOS, JHONNE ALVES DA COSTA, JOAO MOURAO AGRAVADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO D E S P A C H O Vistos, etc., Em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Não Surpresa manifestem os Impetrantes no prazo de 10(dez) dias sobre o documento enviado pela TERRACAP informando sobre a situação fundiária da área em comento e os processos pendentes sobre a mesma. Brasília, 1 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator